Tribunal: STJ
Processo: 5018992-61.2020.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474291 - RS (2023/0326000-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS
: ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
AGRAVADO
: FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
DE
ATLETAS
PROFISSIONAIS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO KIOSHI KISHINO - PR029776
CARLINE SILVA LEAL - DF056462
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. As alegações deduzidas pela agravante no agravo em recurso especial são
insuficientes para serem consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão,
notadamente em relação à incidência da Súmula 7 do STJ e, por analogia, da Súmula
282 do STF.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "são insuficientes para considerar
como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na
origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do
agravo em recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.146.906/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
11/11/2022
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
14/08/2025
20/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49892867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 87310b40-b02d-4e31-b317-40dc80c4f62c

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA49892867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/08/2025 19:27:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 87310b40-b02d-4e31-b317-40dc80c4f62c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2474291 - RS (2023/0326000-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS
: ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
AGRAVADO
: FEDERAÇÃO
DAS
ASSOCIAÇÕES
DE
ATLETAS
PROFISSIONAIS
ADVOGADOS
: ALESSANDRO KIOSHI KISHINO - PR029776
CARLINE SILVA LEAL - DF056462
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STF, POR ANALOGIA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. As alegações deduzidas pela agravante no agravo em recurso especial são
insuficientes para serem consideradas como impugnação aos fundamentos da decisão,
notadamente em relação à incidência da Súmula 7 do STJ e, por analogia, da Súmula
282 do STF.
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "são insuficientes para considerar
como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na
origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a normas
infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das razões do
agravo em recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.146.906/RS, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
11/11/2022
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
SPORT CLUB INTERNACIONAL contra a decisão que, com fundamento na Súmula
182 do STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA48258210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 97f9397a-49c0-450d-a4e9-5c113dd030f7

Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve prequestionamento da
matéria e que não há necessidade de reexaminar o contexto fático dos autos (fl. 622).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
As alegações deduzidas pela agravante no agravo em recurso especial
foram insuficientes para serem consideradas como impugnação aos fundamentos da
decisão, notadamente em relação à incidência da Súmula 7 do STJ e, por analogia,
da Súmula 282 do STF.
Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "são insuficientes para
considerar como impugnação aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso
especial na origem: meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
negativa de seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática no corpo das
razões do agravo em recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.146.906/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
9/11/2022
11/11/2022
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PERSEGUIÇÃO, TORTURA OU PRISÃO
DURANTE O REGIME MILITAR. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO
Documento eletrônico VDA48258210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 97f9397a-49c0-450d-a4e9-5c113dd030f7

CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a indenização por
danos materiais e morais decorrentes de perseguição, tortura ou prisão
durante o regime militar. Na sentença, julgaram-se os pedidos
improcedentes pela ocorrência da prescrição. No Tribunal a quo, a
sentença foi reformada para afastar a prescrição e julgar os pedidos
improcedentes. Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
inadmitiu o recurso especial com base na incidência da Súmula n. 7
/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
o referido óbice.
II - São insuficientes para considerar como impugnação aos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem:
meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à negativa de
seguimento, o combate genérico e não específico e a simples menção a
normas infraconstitucionais, feita de maneira esparsa e assistemática
no corpo das razões do agravo em recurso especial.
III - Incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem.
Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos
próprios autos.
IV - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.096.513/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
13/3/2023
de
).
16/3/2023

PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando
não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada
de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
Documento eletrônico VDA48258210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 97f9397a-49c0-450d-a4e9-5c113dd030f7

3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.117.661/BA, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022
, DJe de
).
26/10/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ART.
932, III, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se conhece de agravo em recurso especial que não tenha
impugnado todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, nos termos do arts. 932, III, do CPC/2015 e do
enunciado da Súmula 182/STJ.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o agravo que
visa conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama,
como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica
aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo
extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC
/2015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus do qual não se desincumbiu a parte
insurgente, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado (AgInt no AREsp 1.953.597/SC, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
,
14/12/2021
DJe
).
17/12/2021
3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.996.169/MG, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
14/3/2022
DJe de
).
18/3/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO NO JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.
PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.
IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete
à parte agravante infirmar pontualmente todos os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo,
sob pena do não conhecimento do agravo em recurso especial pela
aplicação da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48258210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 97f9397a-49c0-450d-a4e9-5c113dd030f7

2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado
na origem exige, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica a todos os fundamentos utilizados para a
negativa de seguimento do apelo extremo (EAREsp 701.404/SC,
EAREsp 831.326/SP e EAREsp 746.775/PR, Corte Especial, Rel. p/
acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
), consoante
30/11/2018
expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I,
do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo
insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade dos óbices
invocados.
3. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante deixou
de impugnar de maneira efetiva, individualizada, específica e
fundamentada a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Para mostrar o descabimento do referido verbete não basta apenas
deduzir alegação genérica de presença dos requisitos de
admissibilidade do apelo nobre ou a simples afirmação quanto à
inaplicabilidade do referido óbice, devendo a parte recorrente
apresentar argumentação que demonstre como seria possível modificar
o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem nova análise do
conjunto
fático-probatório,
deixando
claro
quais
fatos
foram
devidamente consignados no acórdão objurgado, ônus do qual,
contudo, a parte ora agravante não se desobrigou.
5. A mera alegação não haver discussão acerca de matéria de fato é
insuficiente para a subida do recurso especial, cumprindo à agravante
justificar e demonstrar que a análise do recurso especial independe do
exame das circunstâncias fáticas da lide, o que não ocorreu nestes
autos.
6. Por isso, afigura-se correto o não conhecimento do agravo em
recurso especial pela incidência da Súmula 182/STJ: É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
7. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 2.072.889/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
27/6/2022
de
).
1/7/2022
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA48258210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/06/2025 15:45:20
Código de Controle do Documento: 97f9397a-49c0-450d-a4e9-5c113dd030f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.474.291 / RS
Número Registro: 2023/0326000-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50189926120208210001
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS : ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
AGRAVADO
: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS
ADVOGADOS : ALESSANDRO KIOSHI KISHINO - PR029776
CARLINE SILVA LEAL - DF056462
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPORT CLUB INTERNACIONAL
ADVOGADOS : ANA PAULA MELLA VICARI - RS087433
ALOISIO ZIMMER JUNIOR - RS042306
LUCAS BIANCHI FARACO - RS093741
AGRAVADO
: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS
ADVOGADOS : ALESSANDRO KIOSHI KISHINO - PR029776
CARLINE SILVA LEAL - DF056462
Documento eletrônico VDA49724371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 331e2b7b-ecd2-4917-b68b-f771a6c65fd1

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/08/2025
20/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:30:32
Código de Controle do Documento: 331e2b7b-ecd2-4917-b68b-f771a6c65fd1